Tribunal: TJSP
Processo: 0017997-72.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo em Execução – Decisão que consignou que a análise de benefícios em sede de execução penal só seria possível após a reabilitação da conduta da sentenciada, alterada em razão da prática de falta disciplinar de natureza grave.
Recurso defensivo – Alegação de que a agravante preenche os requisitos para a concessão do regime mais brando.
Sentenciada que estava em regime fechado quando da

Ementa:
Agravo em Execução – Decisão que consignou que a análise de benefícios em sede de execução penal só seria possível após a reabilitação da conduta da sentenciada, alterada em razão da prática de falta disciplinar de natureza grave.
Recurso defensivo – Alegação de que a agravante preenche os requisitos para a concessão do regime mais brando.
Sentenciada que estava em regime fechado quando da interposição do recurso – Proibição da progressão por saltos – Súmula n. 491, do C. STJ – Art. 112, da LEP.
Durante o trâmite deste recurso, o C. STJ fixou o regime semiaberto como inicial de cumprimento de pena – Impossibilitada a análise da progressão ao regime mais brando neste E. Tribunal – Vedada a supressão de Instância.
Agravo desprovido.